Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705445-97.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SIRLEI BARROS ROCHA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE MELO SANTOS D E S P A C H O A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56514475. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator